Tribunal: TJSP
Processo: 2195335-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor, indeferiu a alegação de vício na citação/intimação pessoal e postal do executado, seja quanto à ação proposta, seja quanto ao bloqueio realizado em 27/01/2020, e rejeitou, por intempestiva, a alegação, nominada como exceção de pré-executividade, quanto à origem do valor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor, indeferiu a alegação de vício na citação/intimação pessoal e postal do executado, seja quanto à ação proposta, seja quanto ao bloqueio realizado em 27/01/2020, e rejeitou, por intempestiva, a alegação, nominada como exceção de pré-executividade, quanto à origem do valor bloqueado, ficando rejeitada a pretensão de nulidade por força de impenhorabilidade. Insurgência. Inadmissibilidade. Alegação de incompetência absoluta do juízo que não foi arguida na primeira oportunidade, razão pela qual não pode ser acolhida. Impenhorabilidade do valor constrito em nome do executado com fundamento no art. 833, X, do CPC que foi alegada após o decurso do prazo previsto no art. 854, §3o, I, do CPC. Impossibilidade de apreciação. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.